Tribunal: CARF
Processo: 10665.900358/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900358/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.213 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MINERAÇÃO TURMALINA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DILIGÊNCIA. PERÍCIA
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos,
em diligência, à unidade de origem para realização de perícia, rejeita-se o
pedido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
MINERAÇÃO.
PROCESSAMENTO/INDUSTRIALIZAÇÃO.
GASTOS.
CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE
Os custos/despesas incorridos com: lavra; transporte de material; sistema de
contenção; desenvolvimento-perfuração; bombeamento; ventilação secundária;
serviços auxiliares; compressores; manutenção da mina; geologia; mecânica de
rochas;
britagem;
moagem;
lixiviação;
CIP
(adsorção);
eluição/
eletrodeposição; fusão; e, laboratório, são essenciais ao desenvolvimento da
atividade econômica de pesquisa, extração e processamento/industrialização de
minério (ouro); assim, se enquadram na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e
geram créditos das contribuições para o PIS e Cofins.
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO. SALDO
CREDOR TRIMESTRAL. AJUSTES.
Na apuração da certeza e da liquidez do ressarcimento/compensação do saldo
credor trimestral dos créditos do PIS e da Cofins, declarado/compensado,
inexiste impedimento legal à realização de ajustes na base de cálculo dessas
contribuições e nos valores escriturados para o cálculo do valor a que
requerente faz jus.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de diligência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para reconhecer o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900358/2012-16
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900358/2012-16

direito de o contribuinte descontar/aproveitar créditos sobre os custos/despesas incorridos com:
1.02.001 lavra A - perfuração; 1.02.003 lavra A - transporte de material; 1.02.004 lavra A -
sistema de contenção; 1.02.005 lavra - sistema de contenção; 1.03.001 desenvolvimento -
perfuração; 1.04.001 bombeamento; 1.04.002 ventilação secundária; 1.04.003 serviços
auxiliares; 1.04.004 compressores; 1.04.005 serviços auxiliares; 1.07.001 manutenção da mina;
1.08.001 geologia; 1.08.004 mecânica de rochas; 2.02.001 britagem; 2.02.002 moagem; 2.02.004
lixiviação; 2.02.005 CIP (adsorção); 2.02.006 eluição/eletrodeposição; 2.02.007 fusão; e,
2.02.015 laboratório; mantendo-se as glosas sobre os custos/despesas com: 1.01.001 gerencia da
mina; 2.01.001 gerencia de planta; e, 2.03.001 gerenciamento ADM e operacional MTL. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-010.211, de 25 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo
10665.900356/2012-27, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza
Lima, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Fortaleza/CE
que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que homologou em parte a Declaração de Compensação, objeto deste
processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis/MG homologou em
parte a Dcomp, sob o fundamento de que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme Despacho Decisório.
Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo a reforma do despacho decisório para que seja
revertida a glosa dos créditos descontados sobre os custos/despesas incorridos com: 1) bens e
serviços empregados em veículos de transporte de pessoas, guindastes, tratores, motoniveladoras
e suas respectivas partes e peças de reposição; 2) energia elétrica; 3) inertização e barragem de
rejeitos industriais, inclusive, estéril; e, 4) geologia, desmatamento e decapeamento, alegando,
em síntese, que tais custos/despesas se enquadram como insumos do seu processo produtivo e,
portanto, dão direito a créditos.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900358/2012-16

Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a procedente em
parte, adotando o conceito de insumos dado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Contudo, restabeleceu apenas parte das glosas, ou seja,
aquelas discriminadas no Anexo I-C do Termo de Verificação Fiscal, conforme consta da
decisão recorrida.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a
reforma da decisão recorrida para que sejam revertidas as glosas dos créditos sobre os
custos/despesas discriminados nos itens 15 e 16 do TVF (anexos II e III); sejam afastadas as
divergências apontadas no item 17 do TVF (anexo IV), referentes à venda de sucata e à revenda
de materiais, registradas nas contas de receitas 3.1.1.02.0003, e 3.1.1.02.0004; e também
afastadas as divergências entre os valores de créditos pleiteados nos PER e os registrados
contabilmente, conforme explicitado nos itens 18 e 19 do TVF (anexos V e VI); e, caso assim
não entendam, seja o julgamento convertido em diligência para produção de prova, visando
demonstrar a essencialidade dos bens e serviços, cujas glosas foram efetuadas pela Fiscalização.
Para fundamentar seu recurso, discorreu sobre o conceito de insumos utilizados no
processo de produção de bens e de prestação de serviços, para efeito de desconto de créditos das
contribuições, concluindo que tem direito aos créditos descontados sobre os referidos
custos/despesas.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
i) Preliminar
O interessado requereu, em preliminar, a conversão do julgamento em diligência
para produção de provas, visando demonstrar a essencialidade dos bens e
serviços, cujas glosas foram efetuadas pela Fiscalização.
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe em relação à perícia:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnaste pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia,
o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito;
(...).
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900358/2012-16

Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também
julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o
indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso.
No presente caso, a diligência pleiteada é prescindível para o deslinde do litígio
em discussão, tendo em vista que a natureza e as características dos bens e
serviços cujos créditos foram glosados pela Fiscalização estão identificadas e
demonstradas nos autos, mais especificamente no Termo de Verificação
Fiscalização (TVF), parte integrante do despacho decisório.
Assim, não há necessidade da perícia solicitada para o deslinde do litígio em
discussão, quanto à definição de insumos, nos termos do inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637/200 e no 10.833/2003, e da definição dada pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR.
II - Mérito
Embora o recurso voluntário tenha sido bastante genérico, da análise do TVF, do
despacho decisório e da decisão recorrida, concluímos que as matérias em
discussão, opostas nesta fase recursal, são: 1) glosas dos créditos sobre os
custos/despesas discriminados nos itens 15 e 16 do TVF (anexos II e III); 2) as
divergências apontadas no item 17 do TVF (anexo IV), referentes à venda de
sucatas e à revenda de materiais registradas nas contas de receitas 3.1.1.02.0003 e
3.1.1.02.0004, respectivamente; e, 3) as divergências entre os valores dos créditos
pleiteados no PER e os registrados contabilmente, conforme explicitado nos itens
18 e 19 do TVF (anexos V e VI).
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 que instituíram o regime não
cumulativo para o PIS e para a Cofins, respectivamente, vigentes à época dos
fatos geradores, objetos do PER/Dcomp em discussão, assim dispunham, quanto
ao desconto de créditos destas contribuições:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que
trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo
fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...).
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art.2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900358/2012-16

(...).
-Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que
trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo
fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...).
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o
desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...).
Segundo os dispositivos citados e transcritos, as aquisições de bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e/ ou na fabricação de bens e
produtos destinados à venda, geram créditos das contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem
ser considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito
anteriormente, os custos/despesas que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou
relevantes para o desenvolvimento da atividade econômica explorada pelo
contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
impossibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra
decisão desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e
respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos
naquele julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa de mineração que tem como
atividades econômicas, dentre outras, a pesquisa, prospecção, lavra,
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900358/2012-16

beneficiamento de bens minerais e subprodutos; o beneficiamento e comércio de
minério e produtos minerais; e a exportação e importação em geral.
Os créditos em discussão, nesta fase recursal, se referem à produção,
comercialização e exportação de ouro.
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, a
decisão do STJ e a nota da PGFN e, ainda, a atividade econômica desenvolvida
pelo contribuinte, no período objeto do PER/Dcomp em discussão, passemos à
análise de cada uma das matérias opostas nesta fase recursal.
1) glosas dos créditos sobre os custos/despesas discriminados nos itens 15 e 16 do
TVF (anexos II e III).
Os custos/despesas discriminados no Anexo II se referem a diversos serviços
contratados com terceiros, conforme quadro “Resumo das Glosas deste anexo
por Centro de Custo” às fls. 79, elaborado pela Fiscalização e abrangem as
seguintes rubricas: “1.01.001 gerencia da mina; 1.02.001 lavra A - perfuração;
1.02.003 lavra A- transporte de material; 1.02.004 lavra a - sistema de
contenção; 1.02.005 lavra - sistema de contenção; 1.03.001 desenvolvimento -
perfuração; 1.04.001 bombeamento; 1.04.002 ventilação secundária; 1.04.003
serviços auxiliares; 1.04.004 compressores; 1.04.005 serviços auxiliares;
1.07.001 manutenção da mina; 1.08.001 geologia; 1.08.004 mecânica de
rochas; 2.01.001 gerencia de planta; 2.02.001 britagem; 2.02.002 moagem;
2.02.004 lixiviação; 2.02.005 CIP (adsorção); 2.02.006 eluição/eletrodeposição;
2.02.007 fusão; 2.02.015 laboratório; e, 2.03.001 gerenciamento ADM e
operacional MTL”; já os do Anexo III, às fls. 80, se referem a: “1.02.001 lavra A
- perfuração; 1.03.001 desenvolvimento/perfuração; 1.04.002 ventilação
secundária; 1.04.005 serviços auxiliares; 1.07.001 manutenção da mina;
2.02.002 moagem; e 2.02.004 lixiviação”.
Assim, com exceção das despesas referentes à: gerência da mina (código
1.01.001); gerência de planta (código 2.01.001); e, gerenciamento administrativo
e operacional MTL (código 2.03.001), as demais se enquadram na definição de
insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e, portanto,
geram créditos das contribuições passíveis de desconto dos valores calculados
sobre o faturamento mensal.
2) divergências apontadas no item 17 do TVF (anexo IV)
A recorrente questionou os ajustes efetuadas pela Fiscalização, visando à
apuração do saldo credor trimestral dos créditos descontados, passível de
ressarcimento/compensação.
A legislação tributária que dispõe sobre o ressarcimento/compensação, assim
dispõe:
-Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900358/2012-16

poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...).
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para
apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação.
- Lei no 10.637/2002:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...).
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o,
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
-Lei no 10.833/2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...).
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no §
1opoderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
- IN SRF no 1300/2012:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e do art. 3o da Lei no10. 833, de 29 de dezembro de 2003, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas
Contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente depois do
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas
e encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias
para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico
de exportação; ou
(...).
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900358/2012-16

Art. 32. O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante formulário acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
Segundo esses dos dispositivos legais, o contribuinte tem direito ao
ressarcimento/ compensação do saldo credor trimestral dos créditos das
contribuições para o PIS e Cofins, ambas no regime não cumulativo.
No entanto, cabe à Autoridade Administrativa, antes de efetuar o
ressarcimento/compensação, apurar a certeza e liquidez do valor pleiteado.
Na apuração do valor reclamado no PER/Dcomp em discussão, a Fiscalização
ajustou a base de cálculo das contribuições nos termos do artigo 1o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, incluindo as receitas escrituradas nas contas
3.1.1.02.0003 (venda de sucatas), e 3.1.1.02.0004 (revenda de materiais).
No regime não cumulativo, a base de cálculo das contribuições para o PIS e para
a Cofins é o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, conforme artigo 1o, § 1o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Inexiste previsão legal para se excluírem da base de cálculo dessas contribuições
as receitas de vendas de sucata de materiais, ainda que classificadas como não
operacionais.
Dessa forma, correto os ajustes efetuados pela Fiscalização na base de cálculo das
contribuições, visando à apuração da certeza e liquidez do ressarcimento
pleiteado.
Ressalte-se ainda que nos termos da Súmula Vinculante CARF no 159, não é
necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições.
3) divergências entre os valores de créditos pleiteados nos PER e os registrados
contabilmente
Conforme reconhecido pela própria recorrente, em seu recurso voluntário, o
ajuste dos valores dos créditos pleiteados por ela e os reconhecidos pela
Fiscalização foi efetuado com base nos valores escriturados em sua contabilidade,
bem com nos valores cujo direito lhe foi reconhecido no despacho decisório, mais
especificamente no TVF.
Assim, em relação aos valores escriturados na contabilidade, não tendo alegado
erro na escrituração, mantém-se o ajuste. Já em relação aos valores glosados pela
Fiscalização, sua impugnação no recurso voluntário foi analisada e julgada no
item 1, deste Voto, inclusive, com a reversão da glosa dos créditos sobre a quase
totalidade dos custos/despesas expressamente impugnados nesta fase recursal.
Em face do exposto, rejeito o pedido de diligência e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito de o contribuinte
descontar/aproveitar créditos sobre os custos/despesas incorridos com: 1.02.001
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.213 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900358/2012-16

lavra A - perfuração; 1.02.003 lavra A - transporte de material; 1.02.004 lavra A -
sistema de contenção; 1.02.005 lavra - sistema de contenção; 1.03.001
desenvolvimento - perfuração; 1.04.001 bombeamento; 1.04.002 ventilação
secundária; 1.04.003 serviços auxiliares; 1.04.004 compressores; 1.04.005
serviços auxiliares; 1.07.001 manutenção da mina; 1.08.001 geologia; 1.08.004
mecânica de rochas; 2.02.001 britagem; 2.02.002 moagem; 2.02.004 lixiviação;
2.02.005 CIP (adsorção); 2.02.006 eluição/eletrodeposição; 2.02.007 fusão; e,
2.02.015 laboratório, mantendo-se as glosas sobre os custos/despesas com:
1.01.001 gerencia da mina; 2.01.001 gerencia de planta; e, 2.03.001
gerenciamento ADM e operacional MTL.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar o pedido de
diligência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para reconhecer o
direito de o contribuinte descontar/aproveitar créditos sobre os custos/despesas incorridos com:
1.02.001 lavra A - perfuração; 1.02.003 lavra A - transporte de material; 1.02.004 lavra A -
sistema de contenção; 1.02.005 lavra - sistema de contenção; 1.03.001 desenvolvimento -
perfuração; 1.04.001 bombeamento; 1.04.002 ventilação secundária; 1.04.003 serviços
auxiliares; 1.04.004 compressores; 1.04.005 serviços auxiliares; 1.07.001 manutenção da mina;
1.08.001 geologia; 1.08.004 mecânica de rochas; 2.02.001 britagem; 2.02.002 moagem; 2.02.004
lixiviação; 2.02.005 CIP (adsorção); 2.02.006 eluição/eletrodeposição; 2.02.007 fusão; e,
2.02.015 laboratório; mantendo-se as glosas sobre os custos/despesas com: 1.01.001 gerencia da
mina; 2.01.001 gerencia de planta; e, 2.03.001 gerenciamento ADM e operacional MTL.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital